Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702969-77.2021.8.07.0021 RECORRENTE: DOTS ARQUITETURA E DESIGN LTDA. RECORRIDA: LEONICE COSTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Contrato de empreitada para construção de uma casa. Documento novo. Inadimplemento Caso fortuito e força maior não comprovados. Antecipação de pagamento inconfundível com arras. Lucros cessantes e cláusula penal moratória. Dano moral. Litigância de má-fé. 1. É inadmissível a juntada de documento após a sentença, salvo nas hipóteses do CPC 435, ausentes no caso. 2. Não caracteriza caso fortuito nem força maior a alegada, mas não comprovada, escassez de matéria prima e de mão de obra supostamente derivados dos efeitos da Covid-19. 3. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução do contrato, com a restituição dos valores adiantados pelo consumidor, descontada a quantia equivalente à execução parcial da obra. 4. O valor pago a título de sinal deve ser devolvido de forma simples, porquanto recebido como antecipação de pagamento, e não como arras. 5. Não há cláusula penal moratória a ser invertida. 6. São devidos os lucros cessantes pelo tempo de privação do uso do imóvel além do esperado. 7. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. 8. Litigância de má-fé não configurada. A recorrente alega violação aos artigos 421, 478 a 480, e 625, todos do Código Civil, sustentando que a suspensão da obra no contrato de empreitada firmado entre as partes se deu por motivo de força maior, tendo em vista a falta de insumos, dificuldade na contratação de mão de obra e a imprevisibilidade acerca do aumento de preço dos materiais, em razão da pandemia da Covid-19, o que gerou uma onerosidade excessiva à recorrente e o não cumprimento do contrato. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que todas as publicações atinentes ao presente feito sejam levadas a efeito em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 (ID 66269171). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421, 478 a 480, e 625, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora decidiu: “Não prospera a alegação de que a obra não foi entregue no prazo estipulado por causa da pandemia de Covid-19, porquanto esta teve início em fevereiro/20, ao passo que o contrato em referência foi assinado em dez/2020 (id 46363498). Tocava à ré ter considerado eventual repercussão da pandemia quanto à falta ou à escassez de insumos, materiais e mão de obra, não sendo, portanto, evento extraordinário e imprevisível, CCB 478 e 625, a afastar a tese de onerosidade excessiva. De qualquer sorte, não a prova da alegada escassez” (ID 65434956). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 66269171. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025